Tribunal: TJMT
Processo: 1062387-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1062387-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Penalidades, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP - CNPJ: 14.311.143/0001-29 (APELADO), EUZEBIO HENRIQUE VERAS ALVES - CPF: 520.670.682-53 (ADVOGADO), JOICE GOMES NOGUEIRA - CPF: 900.399.392-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1062387-64.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULOS. APLICAÇÃO DE MULTA. LEGALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou nula a multa aplicada à empresa contratada por atraso na entrega de veículos, objeto do contrato administrativo n. 017/2018/SEMA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da aplicação de multa administrativa por atraso na entrega de veículos contratados, bem como a existência de caso fortuito ou força maior que justifique o inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir

3. A não comprovação de caso fortuito ou força maior que justifique o atraso na entrega dos veículos impede o afastamento da penalidade contratualmente prevista [6].

4. A aplicação de sanções administrativas, quando observado o devido processo legal e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, constitui poder-dever da Administração Pública, visando resguardar o interesse público [5].

5. O atraso na entrega dos veículos causou prejuízos concretos ao Estado, que teve que recorrer à contratação emergencial, justificando o ressarcimento e a manutenção da penalidade imposta [6].

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento
: "É legal a aplicação de multa administrativa por atraso na entrega de bens em contrato administrativo, quando não comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, em observância aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia."

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.666/1993, art. 87; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS - MS 70080487085, Rel. Des. Sergio Luiz Grassi Beck, j. 24/4/2019; TJ-RS - AC 70079900973, Rel. Des. Luiz Felipe Silveira Difini, j. 21/3/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1062387-64.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Não Fazer, ajuizada por TCAR Locação de Veículos LTDA, afastou a ocorrência da penalidade imposta pela administração pública estadual na mora da entrega dos veículos AMAROK’s objeto do contrato n. 017/2018/SEMA, e, por via de consequência, declarou a nulidade da multa aplicada à autora nos autos do processo administrativo n. 426.646/2018, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

O Estado de Mato Grosso, inconformado com a decisão, apresentou apelação, argumentando, em síntese: a) A não comprovação de caso fortuito ou força maior que justifique o atraso na entrega dos veículos; b) A ausência de ilegalidade na punição aplicada e, c) A desproporcionalidade dos honorários advocatícios fixados, exigindo sua redução.

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial e, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para reduzir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 230072703, pugnando pelo desprovimento do recurso com a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 233083660).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1062387-64.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Não Fazer, ajuizada por TCAR Locação de Veículos LTDA, afastou a ocorrência da penalidade imposta pela administração pública estadual na mora da entrega dos veículos AMAROK’s objeto do contrato n. 017/2018/SEMA, e, por via de consequência, declarou a nulidade da multa aplicada à autora nos autos do processo administrativo n. 426.646/2018, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

No caso dos autos a empresa TCAR Locação de Veículos Eireli propôs a presente Ação Anulatória em face do Estado de Mato Grosso, relatando que é uma empresa especializada no aluguel de veículos automotores sem motorista, e venceu um processo licitatório (Pregão Eletrônico N.019/2017/SEGES - Ata de Registro de Preços 040/2017/SEGES), com assinatura de contrato administrativo com o Estado de Mato Grosso, pelo qual tinha até 60 (sessenta) dias para entregar os veículos. No entanto, um atraso na produção por parte da fábrica fez com que a empresa excedesse esse prazo em 23 (vinte e três) dias.

Disse que, ao informar o Estado requerido sobre o atraso, foi surpreendida com uma notificação indicando a intenção de aplicar penalidades, dando-lhe um prazo de apenas 2 (dois) dias úteis para apresentar defesa. A defesa da empresa, argumentando que o atraso foi causado por um evento fora de seu controle (um caso fortuito), não foi suficiente para evitar as sanções. A administração estadual impôs uma multa moratória de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e exigiu o ressarcimento de R$ 233.125,64, (duzentos e trinta e três mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos), valor este relacionado aos custos de uma contratação emergencial para substituir o serviço de locação durante o período de atraso.

A autora argumentou que a decisão de aplicar tais sanções não seguiu o
devido processo legal
, violando diversos princípios administrativos e legais, incluindo a
competência da autoridade
que aplicou as sanções, a
motivação
da decisão e o
princípio do contraditório e da ampla defesa
. Além disso, a autora defendeu que o atraso na entrega dos veículos constituiu um
fato superveniente
que exclui sua responsabilidade e que não houve prejuízo ao erário público que justificasse tal penalidade.

O pedido de liminar foi deferido parcialmente para determinar a suspensão provisória da decisão proferida nos autos do Processo Administrativo n. 426.646/2018 e, consequentemente, a inexigibilidade da penalidade imposta contra a empresa TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI até julgamento de mérito.

Contra a mencionada decisão, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de agravo de instrumento n. 1014791-76.2020.8.11.0000, o qual foi provido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para reformar a decisão recorrida, restando, assim, ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE MULTA – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Inexiste razão para suspensão, porquanto a decisão que determinou a aplicação de multa pelo descumprimento do contrato administrativo foi precedida do contraditório e da ampla defesa à parte interessada.

Voltando para o feito de origem, após o regular processamento da ação, sobreveio sentença que
julgou improcedentes
as pretensões de que o processo administrativo violou o princípio do devido processo legal, de que a decisão administrativa foi proferida por autoridade incompetente e de ausência de motivação da decisão administrativa. Por outro lado,
reconheceu

a existência de fato superveniente imprevisível que impediu a autora de efetuar no prazo estabelecido pelo edital a entrega dos veículos
e afastou
a ocorrência da penalidade imposta pelo Estado na mora da entrega dos veículos AMAROK’s objeto do contrato no017/2018/SEMA, e, por via de consequência, declaro a nulidade da multa aplicada à autora nos autos do processo administrativo 426.646/2018.

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §3o, I, do CPC.

Contra a mencionada sentença, insurge-se o Estado de Mato Grosso.

Em primeiro lugar, é imperioso ressaltar que, os contratos administrativos são regidos por normas e princípios próprios do Direito Público, com aplicação subsidiária das normas de Direito Privado. Nesse sentido, a Lei n. 8.666/93, vigente à época da contratação, estabelece em seu art. 54,
caput
, que "os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado".

Destarte, a interpretação e execução dos contratos administrativos devem observar, primordialmente, o interesse público e os princípios que regem a Administração Pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Pois bem.

De fato, conforme narrado na petição inicial a empresa autora é empresa que explora o aluguel de veículos automotores, sem motorista e sagrou-se vencedora do Pregão Eletrônico n. 019/2017/SEGES – Ata de Registro de Preços 040/2017/SEGES, firmando com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, em 21 de junho de 2018, o Contrato n. 017/2018/SEMA, no qual se comprometeu a entregar 30 (trinta) caminhonetes em no máximo 60 (sessenta) dias corridos, contados da emissão da Ordem de Fornecimento, sob pena de aplicação das sanções previstas na cláusula décima segunda do contrato (id. 230071696 – pág. 4).

Também é incontroverso que a autora não entregou os veículos na data estipulada no contrato, todavia, afirmou que a entrega restou impossibilitada, ao argumento de que isso se deu por culpa exclusiva da fábrica, ou seja, culpa de terceiro. Para tanto, apresentou um documento datado de 17 de agosto de 2018, da Veja Volkswagen informando que as caminhonetes, objeto do contrato,
devem ser faturadas até mais tardar 10/09/18, as mesmas já se encontram no Brasil, na fábrica da Volkswagen, no entanto ainda em processo de nacionalização para liberação dos chassis para faturamento
(id. 230071692).

Diante disso, a empresa autora alegou a ocorrência de fato imprevisível superveniente.

Ocorre que, analisando a questão chego à conclusão de que a ausência de cumprimento contratual entre a concessionária e a empresa contratada pela Administração Pública não afasta a responsabilidade desta perante o Poder Público, já que atua nessa atividade de locação de automóvel sem condutor e era conhecedora do contrato e dos seus termos, principalmente da data de entrega dos veículos, bem como das consequências do não cumprimento das cláusulas contratuais.

Nesse ponto o relatório final de apuração de irregularidade contratual constou que (id. 230071693):

[...]. No presente caso, o processo licitatório foi realizado pela SEGES através do Pregão Eletrônico n. 019/2017/SEGES e Ata de Registro de Preços n. 040/2017/SEGES (fls. 14/57), órgão gerenciador da ata e responsável por “todas as eventuais alterações que se fizerem necessárias”, conforme disposto na cláusula 5.2 (fls. 17-verso).

Dessa forma, não obstante a forma incomum como a entrega dos veículos foram estabelecidas no subitem 8.3.3.1, da Cláusula 8 do edital, inserido através do 2o termo de Retificação ao Pregão Eletrônico n. 019/2018/SEGES (fls. 54/56) é certo que a empresa
vencedora do certame licitatório tinha pleno conhecimento dos termos e condições do edital, não podendo neste ponto alegar desconhecimento.

Assim, não se constatando nenhuma alteração posterior no edital n. 019/2017 ou na Ata de Registro de Preços n. 040/2017 pela SEGES, a observância de seus preceitos é medida obrigatória entre as partes.

Posto isso, o pedido de adesão teve a ordem de utilização da ata emitida em 04/05/2018 (fls. 135), quando a Contratada tomou conhecimento da utilização da ata de registro de preço pelo órgão ambiental, ademais os e-mails juntados nos autos demonstram de forma inequívoca que a Contratada tinha conhecimento das necessidades da Secretaria desde 07/06/2018 (fls. 66).

Dessa forma, verifica-se que a Contratante agiu nos estritos termos do 2o Termo de Retificação do Edital n. 019/2019/SEGES, quando da solicitação de fornecimento dos veículos.

[...].

A par disso, o Contrato foi assinado em 21/06/2018 (fls. 70/87-verso) e a Ordem de Fornecimento n. 001/2018 emitida em 28/06/2018 (fls. 155) e, ciente de todos os seus termos, a Contratada assumiu o compromisso de entregar os veículos no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme cláusula 3.6.1 do contrato:

[...].

Dessa forma, o prazo final para entrega dos veículos objeto do contrato findou em 27/08/2018, incorrendo em inadimplemento contratual a entrega após o prazo citado.

Cabe frisar que o órgão ambiental tinha necessidade da entrega dos bens dentro do prazo firmado, uma vez que o contrato atual estava por vencer, razão pela qual iniciou as tratativas da nova contratação com prazo de antecedência de mais de 110 (cento e dez) dias (ordem de utilização de ata: 04/05/2018 – vencimento do contrato anterior: 28/08/2018).

Em sua defesa (fls. 91/95) a Contratada reconhece o atraso na entrega dos veículos, contudo, atribui ao atraso na entrega caso fortuito/superveniente, previsto no Código Civil e na Lei Federal de Licitações, razão pela qual entende não haver culpa punível.

Não vislumbramos possibilidade de atendimento da alegação da Contratada, uma vez que o atraso na entrega dos veículos não pode ser comparado a caso fortuito e a força maior, posto este se tratarem de fatos imprevisíveis, incapazes de serem evitados, o que não se assemelha no processo.

O atraso na entrega dos veículos trouxe grandes prejuízos a Contratante que, na iminência de prejudicar a continuidade das atividades essenciais do órgão e, ainda, atendendo a indicação da própria Contratada (fls. 09), viu-se obrigada a firmar contrato emergencial com outra empresa para acobertar o período de atraso do contrato, cujos danos foram arcados exclusivamente pela Contratante.

Neste ponto, o inadimplemento resultante do retardamento da prestação, gerou danos suportados unicamente pela Contratante durante o período em que o contrato ficou descoberto, devendo ser ressarcidos pela Contratada, em total equivalência entre o dano experimentado e o valor apurado nas perdas e danos.

[...].

Dessa forma, verifica-se que o parâmetro utilizado no contrato para cálculo do valor da multa encontra-se desarrazoado considerando o valor do contrato, sendo que sua aplicação nos estritos termos do contrato poderá ser considerada exorbitante e, conforme entendimento jurisprudencial dominante, a multa moratória deverá ter como teto 20% do valor da obrigação principal (AI 727.872 AgR/RS - Relator Min. Roberto Barroso – Julgamento 28/4/2015).

Por essa razão, na aplicação da penalidade de multa moratória pelo atraso, no início da execução do presente contrato será considerada a irregularidade de forma continuada, ou seja, uma infração no período apurado.

Por fim, analisando os antecedentes de inexecução a fim de apreciação de reincidência, conforme dispõe o § 1o do art. 3o da IN. 001/2019, não identificamos a existência de processo anterior em nome da Contratada.

VI. CONCLUSÃO

Diante do exposto e, em atenção aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade e os antecedentes da Contratada, com fundamento no Art. 3o do Decreto Estadual n. 522/2016, opinamos pela aplicação das seguintes sanções:

1)

Ressarcimento integral dos prejuízos suportados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em razão do contrato emergencial de 30 (trinta) dias para cobertura do atraso no início da execução do Contrato n. 017/2018, no valor de R$ 233.125,64 (duzentos e trinta e três mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos) referente a:

a.

Locação extracontratual: R$ 198.215,88 (fls. 138/150);

b.

Manutenção dos veículos: R$ 34.909,76 (fls. 151);

2)

Multa moratória no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), considerando o atraso no cumprimento da obrigação de entrega dos 30 (trinta) veículos, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por veículo (grau 6 da tabela 1), pela inexecução parcial em razão do descumprimento das Cláusulas 3.6.1 do Contrato n. 017/2018/SEMA. [...].

[Destaquei].

Desse modo, no caso em tela, o contrato administrativo celebrado entre as partes estabeleceu claramente o prazo de 60 dias corridos para a entrega dos veículos, conforme previsto no edital de licitação. Tal prazo constitui cláusula essencial do contrato, cuja observância é fundamental para a consecução do interesse público que motivou a contratação.

A alegação da empresa contratada de que o atraso decorreu de fato alheio à sua vontade, imputável à concessionária dos veículos, não tem o condão de afastar sua responsabilidade contratual. Isso porque, ao participar do certame licitatório e firmar o contrato administrativo, a empresa assume os riscos inerentes à execução do objeto contratual, incluindo eventuais dificuldades ou atrasos na obtenção dos bens junto a seus fornecedores.

Ora, o alegado problema se insere dentro daquilo que usualmente se chama risco do negócio, de modo que incumbia à autora/apelada diligenciar junto à concessionária acerca da disponibilidade dos veículos, a fim de se assegurar do cumprimento dos prazos entabulados.

Ademais, não se mostra possível o afastamento das normas atinentes à sanção em pauta, face à necessária observância e aplicação do denominado princípio da vinculação ao instrumento convocatório, bem como ao princípio da isonomia.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MATÉRIA PRIMA. INGREDIENTE ATIVO. INDISPONIBILIDADE. FABRICANTE INADIMPLEMENTO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA.

A inexecução parcial do contrato administrativo por ato imputável ao contratado enseja a aplicação da penalidade de multa. Hipótese em que não foi demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior para excluir sua responsabilidade pelo inadimplemento. Com efeito, não provou o contratado que a indisponibilidade de matéria-prima junto ao laboratório que lhe fornecia o medicamento também afetara de modo generalizado o mercado brasileiro, impedindo, de fato, o cumprimento do contrato. Recurso provido.

(Apelação Cível, No 50029164920228210014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 13-11-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. MULTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO NEM DE CASO FORTUITO NEM DE FORÇA MAIOR. TODAVIA, QUANTO À MULTA, REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORÇÃO, A FIM DE QUE INCIDA APENAS SOBRE O QUANTUM INADIMPLIDO. MODIFICAÇÃO, AINDA, QUANTO AO DIES A QUO DA INADIMPLÊNCIA. JULGAMENTO CONCLUÍDO NA FORMA DO ART. 942 DO CPC. POR MAIORIA, APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

(Apelação Cível, No 70083630152, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Redator: Irineu Mariani, Julgado em: 30-9-2020)

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. SOFTWARE DE VIRTUALIZAÇÃO VMWARE. INEXECUÇÃO DO CONTRATO. PENALIDADES. CABIMENTO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADOS.

1. Há possibilidade de aplicação de penalidades no caso de descumprimento contratual. Inteligência dos artigos 58, inciso IV, 86 e 87 da Lei no 8.666/93.

2. Hipótese que a impetrante restou impossibilitada de fornecer o objeto contratual em virtude do rompimento da parceria com a fabricante VMware, o que ocasionou a inexecução total do Contrato de Subscrição de Softwares no 096/2018 e a imposição das penalidades.

3. Não há ocorrência de caso fortuito ou força maior, porquanto o rompimento da parceria entre a impetrante e a fabricante VMware ocorreu por motivos estritamente comerciais.

4. Ausência de comprovação das situações imprevisíveis e inevitáveis que ocasionaram o rompimento comercial, tampouco da inexistência de culpa da impetrante no ocorrido, o que seria necessário para justificar o descumprimento do contrato administrativo.

5. Diante do contexto probatório, não há razão para que sejam anuladas as penalidades administrativas impostas à empresa PISONTEC, devendo ser mantidas na sua integralidade. SEGURANÇA DENEGADA. LIMINAR REVOGADA.

(Mandado de Segurança, No 70080487085, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 24-4-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DO ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. JUSTIFICATIVA DO ATRASO QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR A ENSEJAR O AFASTAMENTO DA SANÇÃO. INVIABLIDADE DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA MULTA FACE À NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Apelação Cível, No 70079900973, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 21-3-2019)

Outrossim, é relevante destacar que o Estado de Mato Grosso, ao aplicar as sanções administrativas, agiu no estrito cumprimento de seu poder-dever, observando o devido processo legal e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. As penalidades impostas - multa moratória (cláusula 12.2) e ordem de ressarcimento (cláusula 12.7) - encontram respaldo nas cláusulas contratuais e na legislação aplicável, notadamente o art. 87 da Lei n. 8.666/93.

Por fim, não se pode olvidar que o Estado de Mato Grosso sofreu prejuízos concretos em decorrência do atraso na entrega dos veículos, tendo que recorrer a contratação emergencial para suprir a necessidade do órgão ambiental. Tais prejuízos devem ser devidamente ressarcidos pela empresa contratada, em observância ao princípio da indisponibilidade do interesse público.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a ação proposta pela empresa TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, invertendo-se os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024